Tribunal: TJSP
Processo: 2234908-41.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegações de omissões, contradição - Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2234908-41.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de Jundiaí, em que são embargantes
LUIS ANTONIO GAMBARONI, CONSIMA INCORPORADORA CONSTRUTORA
LTDA, MARGARETE THOMAZ GAMBARONI e CR JUNDIAÍ COOPERATIVA
RESIDENCIAL
AUTO
FINANCIADA,
é
embargado
NOVA
ZELANDIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234908-41.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2234908-41.2018.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: LUIS ANTONIO GAMBARONI, CONSIMA INCORPORADORA
CONSTRUTORA LTDA, MARGARETE THOMAZ GAMBARONI e CR JUNDIAÍ
COOPERATIVA RESIDENCIAL AUTO FINANCIADA
EMBARGADA: NOVA ZELANDIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
VOTO No 21.967
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegações de omissões,
contradição - Inexistência de anomalias - Natureza infringente
- Embargos rejeitados
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado a fls. 1789/1793, com alegações de omissões, contradição.
É o relatório do necessário.
A pretensão dos embargantes não encontra amparo
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão em epígrafe não pode ser rotulada de
omissa, pois enfrentou as questões suscitadas no recurso submetido à apreciação do
colegiado, sendo oportuno relembrar, também, que o órgão julgador não está obrigado a
debater ou rebater, ponto por ponto, as razões das partes, colhendo delas apenas o que é
relevante para fundamentar o julgado e até as despreza de todo, sem que se increpe
nulidade, “ius novit curia” (In RJTJESP 79/223 e 225).
Ainda sobre o tema, há que se registrar que “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234908-41.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
3
nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara
pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da conclusão a que chegou
independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste
omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ-4a T., REsp 88.365,
Miniatro RUY ROSADO, j. 14.5.96, DJU 17.6.96) (in Theotonio Negrão, Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 42a ed., Saraiva, São Paulo, 2010, nota
16c. ao art. 535 do CPC, pág. 671).
Sinale-se, que não há qualquer contradição por
conta do julgado decidir contrariamente ao pleito dos embargantes, posto que
plenamente fundamentada a decisão.
O que perseguem os embargantes, na verdade, é o
reexame do acórdão de fls. 1789/1793, o que, obviamente, é inadmissível, a teor do que
dispõe o já citado artigo 1.022 do Estatuto Adjetivo.
Nesse ponto, por oportuno, impõe-se a citação dos
seguintes julgados prolatados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que se prestam a
demonstrar o equívoco em que laboram os embargantes:
“Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão
embargado. Embargos rejeitados. O que pretenderam os
embargantes foi sustentar o desacerto do julgado e obter
sua desconstituição. A isso não se prestam, porém, os
embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296, Relator SYDNEY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234908-41.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
4
SANCHES).
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
ressaltado que os embargos de declaração não se revelam
cabíveis, quando, utilizados com a finalidade de sustentar
a incorreção do acórdão, objetivam, na realidade, a
própria desconstituição do ato decisório proferido pelo
Tribunal. Precedentes: RTJ 114/885, RTJ116/106, RTJ
118/714, RTJ 134/1296. O recurso de embargos de
declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de
esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade,
contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado
com o objetivo de infringir o julgado.” (RE 177.599/DF
(Edcl), Relator CELSO DE MELLO).
“Embargos declaratórios só se destinam a possibilitar a
eliminação de obscuridade, contradição ou omissão do
acórdão embargado, não o reconhecimento de erro de
julgamento.” (RTJ 134/836, Relator SYDNEY SANCHES).
"Os embargos de declaração têm pressupostos certos no
CPC 535, não se prestando para corrigir “error in
judicando”. Só se admite a interposição do recurso de
embargos de declaração quando o erro cometido for no
procedimento, quer dizer, erro na aplicação de norma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234908-41.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
5
processo ou procedimento (“error in procedendo”). Quando
o erro for de julgamento, ou seja, de aplicação incorreta do
direito à espécie, não cabem os embargos declaratórios " (2a
Turma, Edciroms 22.835-4, Relator CARLOS VELOSO).
Ante
o
exposto,
rejeito
os
Embargos de
Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator